Tribunal: TJPA
Processo: 0008760-79.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008760-79.2019.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: SIMONIA MARIA FERREIRA COSTA, ROSA PEREIRA DO CARMO NETA FRANCO, SIRLANDIA DA SILVA FREIRE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. REVOGAÇÃO POSTERIOR DA NORMA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO. DIREITO FUNCIONAL CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança para determinar a progressão funcional vertical de servidoras do magistério municipal ao Nível III da carreira, com base na Lei Municipal nº 273/2012, em razão da obtenção de titulação em pós-graduação e do preenchimento dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em ausência ou insuficiência de fundamentação, em violação ao art. 489, §§1º e 2º, do CPC; (ii) estabelecer se a revogação posterior da Lei Municipal nº 273/2012 afasta o direito das servidoras à progressão funcional já implementada sob sua vigência; (iii) determinar se a progressão funcional por titulação configura provimento derivado vedado pela Constituição ou afronta as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática apresenta fundamentação suficiente ao enfrentar as teses essenciais suscitadas pelo ente municipal, inexistindo nulidade por ausência de motivação, ainda que sucinta, conforme entendimento consolidado do STJ.

O direito à progressão funcional constitui-se sob a vigência da Lei Municipal nº 273/2012, quando as servidoras já preenchiam os requisitos legais, de modo que a posterior revogação da norma não possui efeito retroativo capaz de desconstituir situação jurídica consolidada, em observância ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

A progressão funcional vertical prevista no plano de cargos do magistério municipal configura forma de desenvolvimento na carreira, baseada em critérios objetivos de titulação e cumprimento de requisitos legais, não caracterizando provimento derivado vedado pelo art. 37, II, da Constituição Federal.

A alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não se sustenta, pois a progressão funcional decorre de direito previamente estabelecido em lei, não representando criação de nova despesa pública, mas a concretização de vantagem legalmente prevista.

O Município não apresentou prova idônea da inexistência de dotação orçamentária ou de impossibilidade financeira para implementação da progressão, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

O agravo interno limita-se à repetição de argumentos já examinados e rejeitados na decisão agravada, inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Tese de julgamento:

A progressão funcional vertical por titulação prevista em plano de cargos e carreiras do magistério municipal constitui forma de desenvolvimento na carreira e não configura provimento derivado vedado pelo art. 37, II, da Constituição Federal.

A revogação posterior de lei que institui progressão funcional não afasta direito já adquirido pelo servidor que preencheu os requisitos legais sob a vigência da norma revogada.

A decisão judicial que enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia está devidamente motivada e não viola o art. 489 do Código de Processo Civil.

A implementação de progressão funcional prevista em lei não configura criação de nova despesa pública nem afronta, por si só, a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, II; CPC, arts. 373, II, 489, §§1º e 2º, 932, IV, 995, parágrafo único, 1.021 e 1.026, §2º; Lei Complementar nº 101/2000; Lei Municipal nº 273/2012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0801928-26.2021.8.14.0074, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0801913-57.2021.8.14.0074, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 21.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008760-79.2019.8.14.0074

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

AGRAVADOS:
ROSA PEREIRA DO CARMO NETA FRANCO e OUTROS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 33715896)

interposto por
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
, em face de Decisão Monocrática de ID 31678809, que que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança, para progressão funcional vertical para o Nível III da carreira do magistério municipal, com fundamento na Lei Municipal nº 273/2012, em razão da obtenção de titulação em pós-graduação e do preenchimento dos requisitos legais, impetrado por
ROSA PEREIRA DO CARMO NETA FRANCO e OUTROS.

Síntese dos fatos.

Em suas razões, alega o agravante a ausência de fundamentação adequada na decisão agravada e violação ao art. 489, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil, além de reiterar os argumentos anteriormente apresentados no recurso de apelação quanto à invalidade da Lei Municipal nº 273/2012, inexistência de direito adquirido à progressão funcional e suposta incompatibilidade da decisão com normas constitucionais e fiscais.

Argumenta ainda, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso de agravo interno na forma do artigo 995 § único do CPC.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente AGRAVO INTERNO, para que seja reformada a decisão monocrática, nos termos acima expostos, bem como, que haja expressa manifestação deste juízo no sentido que entende como contrário, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID N. 34452206), na ocasião, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão agravada está devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência deste Tribunal, afirmando ainda que o agravante apenas reproduz argumentos já analisados e rejeitados nas instâncias anteriores.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, notadamente ante a tempestividade do recurso, aferida conforme a portaria deste Tribunal - Portaria n 5750 2024 TJPA, que suspendeu os prazos processuais e a adequada contagem do prazo recursal à época, conheço do Agravo Interno e passo ao exame do mérito de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Preliminar.

Requer o Município a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo Interno, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Contudo, tal pretensão não merece prosperar, uma vez que o agravante não demonstrou a presença concomitante dos requisitos legais exigidos para a concessão da medida, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Rejeito a preliminar.

III – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança, para progressão funcional vertical para o Nível III da carreira do magistério municipal, com fundamento na Lei Municipal nº 273/2012, em razão da obtenção de titulação em pós-graduação e do preenchimento dos requisitos legais, impetrado por
ROSA PEREIRA DO CARMO NETA FRANCO e OUTROS.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31678809):

“(...)
Decido
.

Conheço do recurso e passo a sua análise.

O cerne do recurso consiste na tentativa do Município de Tailândia de afastar a ordem judicial que determinou a progressão funcional das servidoras para o Nível III, sustentando essencialmente que a Lei Municipal nº 273/2012, fundamento do direito reconhecido, teria sido revogada pela Lei nº 425/2024, que não haveria direito adquirido ao regime jurídico anterior, que a sentença teria sido citra petita por não explicitar o percentual da progressão, além de alegar supostos vícios formais da lei, ausência de impacto orçamentário, violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e irregularidade documental; todas essas teses buscam, em suma, impedir a implementação de um direito funcional já consolidado na vigência da lei revogada.

Alega o apelante a perda superveniente do objeto, o que não procede.

A constituição do direito à progressão funcional vertical ocorreu sob a égide da Lei Municipal nº 273/2012, quando as servidoras já preenchiam todos os requisitos legais, conforme reconhecido pela sentença e comprovado documentalmente.

A revogação posterior da lei não possui efeitos retroativos (art. 5º, XXXVI, da CF), não sendo apta a anular situação jurídica consolidada e integrada ao patrimônio funcional das servidoras.

Ademais, é importante ressaltar que não houve julgamento citra petita, posto que a sentença fixou expressamente a progressão funcional vertical para o nível III, com acréscimo remuneratório de 20%, conforme o art. 28, III, da Lei nº 273/2012.

Logo, não há omissão quanto ao pedido. A decisão atendeu integralmente aos limites da lide.

O Município sustenta ausência de impacto orçamentário e vícios constitucionais, porém não apresentou qualquer prova idônea capaz de afastar a presunção de constitucionalidade da lei municipal.

Ressaltou-se, com a devida ênfase, que a progressão funcional prevista no art. 58, inciso II, da Lei Municipal nº 273/2012 não configura ascensão funcional vedada pelo art. 37, II, da Constituição Federal, tratando-se, ao contrário, de movimentação interna dentro da mesma carreira e do mesmo cargo, fundada em critérios estritamente objetivos, tais como a obtenção de titulação acadêmica específica e o cumprimento do estágio probatório.

No tocante aos limites orçamentários, consignou-se que a progressão funcional não representa criação de despesa nova ou reajuste remuneratório, mas simples concretização de direito subjetivo previsto em lei, cuja execução não pode ser obstada pela inércia da Administração. Mesmo que alegado eventual impacto financeiro, competia ao ente público demonstrar, de forma efetiva e idônea, a impossibilidade de implementação da progressão, ônus processual que não foi cumprido, a teor do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência deste Tribunal, inclusive em casos idênticos envolvendo a mesma lei, reconhece sua validade e aplicabilidade:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. SERVIDOR MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo sentença que reconheceu o direito de servidor público à progressão funcional vertical para o Nível III da carreira do magistério municipal, com base na Lei Municipal nº 273/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a decisão monocrática incorreu em omissão ou ausência de fundamentação ao não reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 273/2012;

(ii) se houve violação ao art. 489, §§1º e 2º, do CPC;

(iii) se é possível a revisão da decisão pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada está suficientemente fundamentada, enfrentando os argumentos principais da apelação, inclusive quanto à constitucionalidade da norma municipal.

4. A Lei Municipal nº 273/2012 prevê progressão funcional dentro da mesma carreira, mediante titulação específica, não configurando provimento derivado vedado pelo art. 37, II, da CF.

5. A inexistência de controle abstrato de constitucionalidade, a ausência de comprovação de indisponibilidade orçamentária e a jurisprudência consolidada do TJPA reforçam a legalidade do direito reconhecido.

6. O agravo Interno limita-se a reiterar fundamentos já apreciados, não havendo razão para reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A progressão funcional vertical por titulação prevista em plano de cargos e carreiras municipal não configura provimento derivado vedado pelo art. 37, II, da CF/88. 2. Decisão monocrática que examina os fundamentos essenciais da causa e está devidamente motivada não viola o art. 489 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e X; CPC, arts. 489, §§1º e 2º, e 1.021; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 273/2012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1343857/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 10/09/2019; TJPA, Apelação Cível nº 0801928-26.2021.8.14.0074, j. 13/11/2023.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801012-26.2020.8.14.0074 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. REDE PÚBLICA MUNICIPAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. IMPLEMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. NÍVEL II PARA O NÍVEL III DA CARREIRA. TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE ILEGITMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. LEI MUNICIPAL Nº. 273/2012. CONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO INJUSTIFICADA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROGRESSÃO DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Tailândia/PA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da respectiva Comarca, que concedeu a segurança pleiteada no mandamus, determinando a implementação da progressão vertical da professora impetrante, bem como o pagamento das diferenças devidas, a partir da impetração.

2. O município apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença, em razão de suposta ausência de fundamentação, pois o Juízo de origem não teria enfrentado o argumento de inconstitucionalidade da Lei municipal nº. 273/2012. A partir da leitura da sentença, verifica-se que o Juízo analisou, de forma suficiente, os argumentos apresentados pela autoridade coatora, inclusive a questão da constitucionalidade da referida lei. Preliminar rejeitada.

3. O recorrente suscitou a ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Educação, arguindo que a competência para conceder a progressão funcional pretendida pela impetrante seria do Prefeito municipal. De acordo com o que consta na inicial do mandamus, a impetrante apontou, como autoridades coatoras, não somente a referida Secretária, mas também o Prefeito de Tailândia. As informações foram prestadas pela Prefeitura Municipal, com manifestação sobre o mérito do writ, o que implica na aplicação da teoria da encampação, nos termos da Súmula 628 do STJ. Preliminar rejeitada.

4. O apelante arguiu, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei nº. 273/2012, alegando, em síntese, que: a) "há divergências entre o projeto apresentado, o autógrafo do projeto e a lei sancionada", sendo que teria ocorrido a "alteração unilateral de projeto sem o devido processo legislativo"; b) ausência de observância ao art. 169, § 1º, da CF/88, que exige prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para aumento de despesas com pessoal.

5. A progressão funcional buscada pela impetrante está prevista nos arts. 28 e 58 da Lei Municipal nº. 273/2012. Em relação a tais dispositivos, não há qualquer divergência de redação entre o que consta no projeto de lei, no respectivo autógrafo e no texto disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Tailândia. A lei em comento está em vigor desde 2012 e não há nos autos qualquer notícia sobre o questionamento de sua constitucionalidade em sede de controle abstrato, mediante o ajuizamento de ação própria.

6. Cabia ao município demonstrar a alegada inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Tais requisitos constitucionais, previstos no art. 169, § 1º, da CF, devem constar, respectivamente, na Lei do Orçamento Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias relativas ao ano de 2012, sendo que tais normas são de iniciativa do Chefe do Executivo. O ente apelante não juntou tais normas, tampouco apresentou justificativa para tal omissão. Nesse ponto, aplica-se o disposto no art. 373, II, do CPC, o qual estabelece que o ônus da prova incumbe "ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor". Arguição incidental de inconstitucionalidade rejeitada. A partir da leitura dos arts. 28 e 58 da Lei municipal nº. 273/2012, conclui-se que a progressão vertical: a) ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação profissional; b) exige apenas requerimento administrativo, instruído com certificado ou diploma que atenda aos requisitos específicos para cada nível; c) requer o prévio cumprimento de estágio probatório; d) não está condicionada à verificação prévia de disponibilidade financeira. Verifica-se, portanto, que a professora apelada atendeu a todos os requisitos para progredir em sua carreira, especificamente do Nível II para o Nível III, fazendo jus ao acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre seu vencimento inicial.

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801913-57.2021.8.14.0074, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº. 273/2012. IMPROCEDENTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL – PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801928-26.2021.8.14.0074, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Quanto a alegação de afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal, o argumento não merece prosperar, posto que a progressão funcional decorre de determinação legal anterior, não constitui gratificação autônoma e não cria despesa nova.

Assim, não havendo ilegalidade ou abuso de poder, e estando comprovado o direito líquido e certo das servidoras, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A autoridade coatora permaneceu em omissão dolosa, embora se tratasse de ato administrativo vinculado, conforme expressamente reconhecido pelo juízo de origem.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança para determinar. (...)

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
, onde o agravante sustenta pela reforma da decisão agravada, qual teria incorrido em ausência de fundamentação adequada, com violação ao art. 489, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil, além de reiterar os argumentos anteriormente apresentados no recurso de apelação, especialmente quanto à suposta revogação da Lei Municipal nº 273/2012, inexistência de direito adquirido a regime jurídico e alegada incompatibilidade da progressão funcional com as normas de responsabilidade fiscal.

Verifica-se que não assiste razão ao agravante. Explico.

Inicialmente, observa-se que a decisão monocrática enfrentou de forma suficiente e fundamentada os pontos essenciais suscitados no recurso de apelação, analisando a legalidade da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 273/2012, bem como a inexistência de perda superveniente do objeto em razão da revogação posterior da norma.

Conforme consignado na decisão agravada, o direito das servidoras à progressão funcional constituiu-se sob a vigência da legislação municipal que instituiu o plano de cargos e carreiras do magistério, momento em que já estavam preenchidos os requisitos legais exigidos para a movimentação na carreira. Nesse contexto, a revogação posterior da norma não possui efeito retroativo capaz de desconstituir situação jurídica já consolidada, em observância ao princípio da segurança jurídica e ao disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

De igual modo, não prospera a alegação de nulidade por suposta ausência de fundamentação. A decisão agravada examinou de forma expressa as teses levantadas pelo recorrente, inclusive quanto à constitucionalidade da Lei Municipal nº 273/2012, à alegada ausência de impacto orçamentário e às supostas violações à Lei de Responsabilidade Fiscal, concluindo pela inexistência de qualquer ilegalidade na concessão da progressão funcional.

Cumpre destacar que, o ente municipal sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática, alegando divergência jurisprudencial e citando caso análogo no processo nº 0008740-88.2019.8.14.0074, especialmente quanto à manifestação do Ministério Público do Estado do Pará favorável ao pleito ali formulado.

Todavia, a análise do referido precedente não conduz à conclusão pretendida pelo Município. No julgamento do mencionado processo, a 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal examinou controvérsia semelhante envolvendo a aplicação da Lei Municipal nº 273/2012 e reconheceu a constitucionalidade da norma e o direito dos servidores à progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais, afastando as alegações do ente público.

Assim, longe de demonstrar divergência jurisprudencial, o precedente invocado reforça o entendimento consolidado desta Corte acerca da validade da Lei Municipal nº 273/2012 e da legitimidade da progressão funcional nela prevista.

Outrossim, a progressão funcional vertical prevista no plano de cargos do magistério municipal constitui forma de desenvolvimento na carreira, fundada em critérios objetivos, como a titulação acadêmica e o cumprimento dos requisitos legais, não configurando provimento derivado vedado pelo art. 37, II, da Constituição Federal.

Também não prospera a alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois verifica-se que a progressão funcional decorre de direito previamente previsto em lei, não representando criação de nova despesa pública, mas sim, a concretização de vantagem legalmente instituída no regime jurídico da carreira.

Cumpre observar, por fim, que o agravante limita-se a reiterar fundamentos já devidamente examinados na decisão agravada, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar as conclusões ali adotadas.

No que se refere ao pedido de prequestionamento, registre-se que a presente decisão enfrentou de forma suficiente as questões jurídicas suscitadas pelas partes, apreciando os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia. Assim, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo recorrente, ainda que não mencionados expressamente, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão monocrática agravada, a qual analisou adequadamente as questões submetidas à apreciação deste Tribunal. Assim, inexistindo elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID N. 31678809.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 08/04/2026